Tribunal: STJ
Processo: 2196257-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934906 - SP (2025/0171085-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
NATALIA THAIS LESSA - SP356983
AGRAVADO
: VIRIDIAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO - SP316090
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ROL DO
DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR
ART. 835
ONEROSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior entende que "a ordem de preferência estabelecida no
do
art. 835
(art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em
CPC/2015
atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor
onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em
consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do
credor" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.650.911/SP,
julgado em
DJe de
.
21/9/2020,
8/10/2020)
2. É possível a penhora de cotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento
dos meios para localização de outros bens do devedor e sem que tal providência importe
ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Precedentes.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à possibilidade de penhora de cotas
em razão das peculiaridades do caso demandaria o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52607279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: fa6db5d0-5714-4b2f-8695-dd4be67bf82c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: fa6db5d0-5714-4b2f-8695-dd4be67bf82c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934906 - SP (2025/0171085-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
NATALIA THAIS LESSA - SP356983
AGRAVADO
: VIRIDIAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO - SP316090
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ROL DO
DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR
ART. 835
ONEROSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior entende que "a ordem de preferência estabelecida no
do
art. 835
(art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em
CPC/2015
atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor
onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em
consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do
credor" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.650.911/SP,
julgado em
DJe de
.
21/9/2020,
8/10/2020)
2. É possível a penhora de cotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento
dos meios para localização de outros bens do devedor e sem que tal providência importe
ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Precedentes.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à possibilidade de penhora de cotas
em razão das peculiaridades do caso demandaria o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual conheci
do agravo para não conhecer de recurso especial interposto contra acórdão assim
ementado:

Documento eletrônico VDA52070330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: 25f1be5b-b167-4cd2-bc66-50d92c948f87

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Possibilidade de penhora de cotas sociais em
nome do executado. Inteligência dos arts. 835, IX, do CPC, e
do Cód. Civil.
art. 1.062
Execução que se processa no interesse do credor. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões de agravo interno, a parte agravante suscita a inaplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Reitera a violação aos artigos 805, 850, 851 e 874, II, do Código
de Processo Civil. Sustenta que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravosos ao
devedor, sendo que, no caso, a dívida está suficientemente garantida por outros bens
penhorados, especialmente imóvel avaliado em valor superior ao valor do crédito
exequendo.
Impugnação às fls. 198-210.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
A parte agravante sustenta a impossibilidade de penhora de cotas sociais, a
existência de outros bens penhorados capazes de satisfazer a dívida e a necessária
observância do princípio da menor onerosidade excessiva, em violação aos artigos 805,
850, 851 e 874, II, do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem, negando provimento ao agravo de instrumento
interposto pela parte agravante, entendeu pela possibilidade de penhora das cotas do
agravante, com fundamento no melhor interesse do credor e na efetividade da execução.
Nesse sentido, trechos do acórdão recorrido:

Como não se ignora, o
do CPC estabelece a ordem legal dos bens que,
art. 835
preferencialmente, devem ser alcançados pela penhora, sendo que os bens móveis
ocupam o quarto lugar em dito rol (inc. IV) o que certamente dará efetividade na
execução, tendo em vista que as hipóteses precedentes não foram encontradas.
Importante ressaltar que havendo necessidade de atos executórios, como no caso
concreto, a execução se faz em benefício do credor, especialmente se tratando de
crédito condominial, em que há interesse de uma coletividade no adimplemento do
débito. (...)
É evidente, portanto, ser possível a penhora de quotas sociais de sociedade limitada,
ex vi do que prescreve o
IX, do CPC.
art. 835,

Em face desse acórdão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os
quais foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir e esclarecer
que a natureza jurídica da causa de pedir remota se trata de "satisfação de crédito
".
decorrente de relação de locação comercial
Na oportunidade, o Tribunal de origem destacou expressamente que a parte
agravante não logrou êxito em demonstrar que a alienação dos bens ofertados em
Documento eletrônico VDA52070330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: 25f1be5b-b167-4cd2-bc66-50d92c948f87

penhora seria viável, nem em demonstrar que o valor dos referidos bens seria suficiente
para quitar o débito, uma vez que apresentou somente uma avaliação unilateral do bem
oferecido.
Nesse sentido, trechos do acórdão que julgou os embargos de declaração:

O aresto combatido muito bem dirimiu a questão relativa à possibilidade de
constrição de bens particulares do sócio, em razão de dívidas pessoais, autorizando,
igualmente, a penhora de cotas sociais, a teor do que autoriza o
IX, do CPC.
art. 835,
Não obstante, embora a execução deva evoluir da forma menos gravosa ao devedor,
o interesse maior a ser preservado é o do credor que, no caso concreto, não
concordou com a permuta da constrição.
Não fosse isso, o
do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que a
art. 847
substituição da penhora não trará prejuízo ao exequente, porém desse encargo não
se desincumbiu o recorrente.
Em verdade, o recorrente não carreou aos autos elementos que comprovem a
viabilidade de alienação dos bens ofertados, nem mesmo que seria suficiente para
assegurar o crédito buscado na atualidade, pois a avaliação é única e unilateral.
Também por essa razão fica indeferido o pedido de excesso de execução.

A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que a ordem de penhora
estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto e
pode ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com vistas a
facilitar a satisfação do débito.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO
DO
ART. 835
CPC/2015.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO . (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a
gradação legal estabelecida no
do
estruturado de acordo
art. 835
CPC/2015,
com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não
possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva
do crédito, não cabendo que a alteração da ordem de penhora seja no interesse
do devedor, tendo em vista que a garantia é instituída para facilitar o
cumprimento da obrigação em benefício do credor.
3. No caso em comento, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que os bens
dados em garantia são insuficientes à quitação do débito, considerando a avaliação
realizada, para manter, dessa forma, a penhora. Ressaltou, outrossim, que caso,
posteriormente, seja verificado excesso dos valores, a quantia excedente poderá ser
levantada pela agravada. Destarte, uma vez que a manutenção da penhora seria
mais adequada para o adimplemento do crédito executado, claro está, portanto, que
o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria
empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, mas tal providência é
vedada a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52070330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: 25f1be5b-b167-4cd2-bc66-50d92c948f87

4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.246.617/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
17/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS. CABIMENTO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA DE PROVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior entende que "a ordem de preferência estabelecida no
do
(art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo
art. 835
CPC/2015
ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual
modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto,
devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da
execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 1.650.911/SP,
em
DJe de
. Incidência da
21/09/2020,
08/10/2020)
Súmula 83/STJ.
(...) 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.766.105/SP,
julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
15/10/2021.

Além disso, há entendimento no sentido de que a penhora de cotas sociais e
ações é possível, sem que se configure ofensa ao princípio da menor onerosidade do
devedor e desde que haja o esgotamento de outros meios de localização dos bens do
devedor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE QUOTAS
SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de
quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para
(...)
localização de outros bens do devedor.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.326.883/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. (...)
2. É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal
providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.
Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.935.690/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
12/5/2022.
Documento eletrônico VDA52070330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: 25f1be5b-b167-4cd2-bc66-50d92c948f87

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que
seria possível a penhora das cotas titularizadas pela parte agravante, na medida em que
não há demonstração de que as penhoras anteriormente realizadas sejam capazes de
satisfazer o valor do débito ou mesmo que os bens ofertados seriam suscetíveis de fácil
alienação.
Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a penhora de
cotas com base no princípio da efetividade da execução e no melhor interesse do credor,
considerando, ainda, a ausência de demonstração, por parte do agravante, de que o
afastamento da penhora não traria prejuízos ao credor.
Sendo assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior.
De todo modo, rever as conclusões do Tribunal de origem, no que se refere à
possibilidade de penhora de cotas em razão das peculiaridades do caso, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: 25f1be5b-b167-4cd2-bc66-50d92c948f87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.906 / SP
Número Registro: 2025/0171085-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00508145120168260100
10009396620148260100
21962572720248260000
22444938820168260000
508145120168260100 50814512016826010010009396620148260100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
NATALIA THAIS LESSA - SP356983
AGRAVADO
: VIRIDIAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO - SP316090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
Documento eletrônico VDA52588470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 997e832c-287c-4dab-9a2f-93771a093167

FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
NATALIA THAIS LESSA - SP356983
AGRAVADO
: VIRIDIAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO - SP316090
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 997e832c-287c-4dab-9a2f-93771a093167